Tribunal: TJSP
Processo: 1012446-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
SENTENÇA CITRA E INFRA PETITA – Configuração – Julgamento que se deu aquém do pedido – Sentença nula - Omissão passível de correção – Teoria da causa madura – Aplicação - Processo devidamente instruído e em ordem, podendo ser julgado no estado – Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de auto de infração e de multa - PROCON – Autuação de empresa por

Ementa:
SENTENÇA CITRA E INFRA PETITA – Configuração – Julgamento que se deu aquém do pedido – Sentença nula - Omissão passível de correção – Teoria da causa madura – Aplicação - Processo devidamente instruído e em ordem, podendo ser julgado no estado – Inteligência do art. 1.013, § 3o, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de auto de infração e de multa - PROCON – Autuação de empresa por colocar no mercado de consumo serviço em desacordo com o sistema de proteção do consumidor, por fornecer empréstimo bancário sem autorização ou consentimento expresso do consumidor, bem como por desobediência à notificação para prestar informações à autoridade autuante - Violação aos artigos 39, caput e inciso III, e 55, § 4o, da Lei Federal no 8.078/90, o que ensejou a aplicação da penalidade, com fundamento nos arts. 56, inc. I e 57, do mesmo codex – Ação julgada procedente em primeiro grau – Pretensão de reforma – Possibilidade - Ausência de nulidades ou irregularidades no bojo do procedimento administrativo, bem como de prova de que não foram praticadas as infrações apontadas no AIIM no 40721-D8 – Higidez do auto de infração – Recálculo da multa – Impossibilidade – Observância dos preceitos legais – Ademais, era ônus do autor demonstrar o desacerto no cálculo realizado pelo órgão autuador – Inteligência do ar. 32, da Portaria Normativa Procon no. 45 c.c. art. 373, CPC - Multa aplicada de acordo com a legislação, observada a proporcionalidade e razoabilidade – Precedentes – R. sentença reformada - Recurso provido, para o fim de se julgar improcedente a ação.